Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-54.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cominatória. Propositura pelo promitente vendedor, para compelir o promissário comprador a transferir para seu nome o imóvel compromissado à venda com preço solvido, bem como ressarcir os valores pagos referentes ao IPTU do imóvel. Imóvel loteado. Art. 26 par. 6o. da L. 6.766/79 permite que o compromisso acompanhado de prova da quitação do preço e guia do ITBI seja

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cominatória. Propositura pelo promitente vendedor, para compelir o promissário comprador a transferir para seu nome o imóvel compromissado à venda com preço solvido, bem como ressarcir os valores pagos referentes ao IPTU do imóvel. Imóvel loteado. Art. 26 par. 6o. da L. 6.766/79 permite que o compromisso acompanhado de prova da quitação do preço e guia do ITBI seja levado diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis para transmissão da propriedade. Prescrição da pretensão de ressarcimento de valores. Aplicação do prazo ordinário de dez anos do art. 205 do Código Civil. Fixação de valores a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Ausência de documentos para transferência do imóvel não comprovada. Sentença que fixou as astreintes em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Manutenção. Valor das astreintes não faz coisa julgada material. Possibilidade, em tese, de revisão das astreintes, caso verificada sua insuficiência ou excesso. Ação procedente. Recurso provido em parte, apenas para fixação do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento.